Tribunal: TJMT
Processo: 1028899-65.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028899-65.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NILVA VELOSO DOS SANTOS - CPF: 271.712.992-87 (EMBARGADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença de improcedência, por reconhecer a necessidade de instrução probatória em ação na qual se impugnou a autenticidade de contrato bancário com impressão digital e assinatura a rogo.

Fato relevante.
A instituição financeira alegou omissão no acórdão quanto à análise dos documentos apresentados, especialmente contrato, documentos pessoais e comprovante de TED, bem como quanto à aplicação do Tema 1.061/STJ.

Decisão embargada.
O acórdão embargado reconheceu que o julgamento antecipado da lide violou o contraditório e a ampla defesa, diante da impugnação específica da autenticidade do contrato e do pedido oportuno de perícia grafotécnica e papiloscópica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao concluir pela necessidade de produção de prova pericial para aferição da autenticidade de contrato bancário impugnado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia sobre a suficiência da instrução probatória. O julgado mencionou os documentos apresentados pela instituição financeira e reconheceu que a prova técnica era pertinente diante da impugnação específica da autenticidade da impressão digital e da assinatura a rogo.

Não houve omissão quanto ao Tema 1.061/STJ. O acórdão reconheceu que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a sua autenticidade. Também consignou que essa prova não se restringe, em tese, à perícia grafotécnica.

No caso concreto, a parte autora requereu a apresentação do original do contrato e a realização de perícia grafotécnica e papiloscópica. A ausência de produção dessa prova impediu o julgamento antecipado da lide.

O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos pelas partes de forma individualizada. Basta o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme o art. 93, IX, da CF/1988.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão essencial relativa à suficiência da instrução probatória e fundamenta a necessidade de prova pericial. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A., alegando existência de vícios no v. acórdão proferido por esta Câmara,

que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Nilva Veloso dos Santos, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução probatória.

O embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado as provas documentais juntadas aos autos, especialmente o contrato, os documentos pessoais utilizados na contratação e o comprovante de TED em favor da autora.

Afirma que, à luz do Tema 1.061 do STJ, a autenticidade da contratação poderia ser demonstrada por outros meios de prova além da perícia, razão pela qual entende ter se desincumbido do ônus probatório que lhe competia.

Defende, ainda, que a documentação apresentada seria suficiente para comprovar a regularidade do negócio, tornando desnecessária a reabertura da instrução.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para sanar as omissões apontadas e conferir expresso pronunciamento sobre a aplicação do Tema 1.061 do STJ ao caso concreto.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Com efeito, o v. acórdão não deixou de considerar as provas documentais apresentadas pela instituição financeira. Ao contrário, consignou expressamente que o banco juntou cópia do instrumento contratual com impressão digital e assinatura a rogo, documentos pessoais da autora e comprovante de TED no valor de R$ 406,66, relativo ao troco do refinanciamento, para conta bancária de titularidade da demandante.

Também não houve omissão quanto ao Tema 1.061 do STJ. O acórdão embargado mencionou expressamente referido precedente e reconheceu que, impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade. Igualmente consignou que essa demonstração não se restringe, em tese, à perícia grafotécnica.

Todavia, no caso concreto, entendeu-se que a prova técnica era pertinente, pois a autora impugnou de forma específica a autenticidade da impressão digital e da assinatura a rogo constantes do instrumento contratual, além de ter requerido, oportunamente, a apresentação do original e a realização de perícia grafotécnica e papiloscópica.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o real interesse do embargante é a reapreciação da controvérsia.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada, verbis:

“
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação, na qual defendeu a regularidade da contratação e sustentou que o negócio impugnado consiste, na verdade, em refinanciamento de operação de crédito anterior, vinculada ao contrato nº 573440761. Para corroborar essa alegação, juntou cópia do instrumento contratual com impressão digital e assinatura a rogo da autora, além de seus documentos pessoais. Ademais, apresentou comprovante de TED que indica o repasse do valor de R$ 406,66, referente ao troco do refinanciamento, para conta bancária de titularidade da demandante mantida no Banco do Brasil, em 18.12.2018.”

“Em réplica, a parte autora impugnou a documentação apresentada pelo banco, alegando baixa resolução dos arquivos e contestando, de forma específica, a autenticidade da impressão digital e da assinatura a rogo constantes do contrato. Com fundamento no Tema 1.061 do STJ, requereu a intimação da instituição financeira para juntar a via original do instrumento, a fim de viabilizar perícia grafotécnica e papiloscópica.”

“Nesse contexto, não se mostrava cabível o julgamento antecipado da lide.”

“Além disso, tratando-se de impugnação à autenticidade de documento particular, incide a regra do art. 429, inciso II, do CPC, segundo a qual compete à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade. E, quando a elucidação da controvérsia demanda conhecimento técnico especializado, revela-se cabível a produção de prova pericial, na forma do art. 464 do CPC.”

“A propósito, a matéria foi uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.061, firmando-se a tese de que, impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário juntado aos autos, incumbe à instituição financeira comprovar a sua autenticidade. Embora essa demonstração não se restrinja, em tese, à perícia grafotécnica, no caso concreto houve requerimento expresso e oportuno de produção de prova técnica, precisamente sobre o ponto central da controvérsia.”

“No caso, a sentença concluiu pela regularidade da contratação com base nos documentos apresentados pelo banco, sem oportunizar a produção da perícia expressamente requerida pela autora. Assim, a instrução processual não estava exaurida, e o julgamento antecipado implicou violação ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.”
(id. 360204383).

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia atinente à suficiência da instrução probatória e, de forma fundamentada, concluiu que o julgamento antecipado da lide não era cabível diante da impugnação específica da autenticidade do contrato e do pedido oportuno de realização de prova pericial.

As teses reiteradas nos aclaratórios, inclusive quanto à alegada suficiência do contrato, dos documentos pessoais e do comprovante de TED para demonstrar a regularidade da contratação, encontram-se compreendidas na fundamentação adotada, ainda que solucionadas em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a examinar, de modo individualizado, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o que efetivamente ocorreu.

Portanto, a pretensão recursal revela tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026